Tribunal: TJDFT
Processo: 0703890-10.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO E CONDUÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS E INCONTESTADAS. DOSIMETRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RÉU TÉCNICAMENTE PRIMÁRIO. REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Sendo as sanções de reclusão e de detenção inferiores a quatro anos, e em se tratando de réu tecnicamente primário, com as circunstâncias judiciais favoráveis, cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, CP).
2. Recurso conhecido e provido.